Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. LEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Existindo fundadas razões, aferidas de modo objetivo e prévio, esclarecidas pela autoridade policial, de maneira a indicar a situação de flagrante delito no interior do domicílio, não há que se falar em ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.

3. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto.

4. Ordem conhecida e denegada.